Tribunal: STJ
Processo: 5160754-18.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977989 - MG
(2025/0230492-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
EMBARGADO
: REPECAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON JOSÉ MILANI MARTINS - MG109825
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Ação reivindicatória.
2. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 3b2b3531-ac7a-45dd-9b04-b8242f24eafa

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977989 - MG
(2025/0230492-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
EMBARGADO
: REPECAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON JOSÉ MILANI MARTINS - MG109825
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Ação reivindicatória.
2. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por IPOL COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REIVINDICATÓRIA.
PREPARO. INSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DO
PREPARO. DESCUMPRIMENTO. RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. Ação reivindicatória.
2. A parte, mesmo após a intimação para sanar o vício apontado (artigo 1.007, §§ 2o
e 4o, do CPC), não comprovou o recolhimento do valor para suprir o preparo
insuficiente no prazo concedido, o que atrai a incidência da Precedentes.
Súmula 187/STJ.
3. Quando a parte, após regularmente intimada, não comprova, no prazo assinado,
o recolhimento do preparo na forma devida, o recurso especial é considerado
deserto. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55811476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 689530cb-e5fa-41c6-b844-96c107db1b13

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma que
"demonstrou, de forma clara e suficiente, que, embora o comprovante de
pagamento das custas deste colendo STJ não apresentasse a numeração do código
de barras por razões técnicas do banco em que realizado o pagamento, o
respectivo preparo havia sido devidamente realizado em
dias antes
03/12/2024,
da interposição do Recurso Especial de fls.
" (e-STJ fl. 818).
526/536
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I. DA OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO
PREPARO
2. As presentes razões recursais sustentam a omissão do acórdão
embargado quanto à inaplicabilidade da Súmula 187 do STJ no tocante à
comprovação do pagamento do preparo.
3. Em contrapartida, esta Corte Superior negou provimento ao agravo
interno para manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial em virtude da incidência da Súmula 187/STJ.
4. Observa-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante, resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados
na decisão embargada.
5. De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno
para manter a decisão monocrática nos termos da fundamentação mencionada.
6. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
7. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
Documento eletrônico VDA55811476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 689530cb-e5fa-41c6-b844-96c107db1b13

infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
8. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
9. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55811476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/04/2026 11:25:13
Código de Controle do Documento: 689530cb-e5fa-41c6-b844-96c107db1b13

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.977.989 / MG
Número Registro: 2025/0230492-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243115979004 51607541820208130024
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO : GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
AGRAVADO
: REPECAS LTDA
ADVOGADO : RAMON JOSÉ MILANI MARTINS - MG109825
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IPOL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
EMBARGADO : REPECAS LTDA
ADVOGADO
: RAMON JOSÉ MILANI MARTINS - MG109825
TERMO
Documento eletrônico VDA56863965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 07802ee7-bf1d-4b3f-8bac-cd5317e46fb0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56863965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 07802ee7-bf1d-4b3f-8bac-cd5317e46fb0